Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786 DO CCB/2002). INCIDÊNCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em caso de ação regressiva de danos proposta pela seguradora, em face da concessionária de energia elétrica, a seguradora deve ser equipara ao consumidor (art. 2° do CDC), em razão da sub-rogação (art. 786, do CC).
2. A incidência do CDC, não implica na automática inversão do ônus da prova. A existência da relação de consumo, por si só, não justifica a aplicação de regra excepcional, a qual depende da verificação da hipossuficiência prevista no art. 6°, VIII, do CDC. No caso em exame, a mera distinção entre as atividades empresárias das litigantes não justifica a inversão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.